Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005043-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 100212-77.2021.811.0101 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, inicia a i. Defensora Pública relatando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por meio de decisão exarada no dia 18/03/2021, sendo efetivamente recolhido ao cárcere em 24/03/2021, concomitantemente ao cumprimento da ordem de busca e apreensão em sua residência. Sucede que aludida diligência restou infrutífera, porquanto nada de ilícito fora encontrado, e nada obstante, ao ser submetido à audiência de custódia, o favorecido na ordem teve sua prisão mantida; o que, na intelecção da i. Defesa, viola o direito de locomoção do paciente e enseja a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Nessa ordem de ideias, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e defende a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que inexiste prova da materialidade delitiva, na medida em que, a despeito de a autoridade policial ter apontado sua casa como sendo um “local destinado ao comércio de drogas (boca de fumo)” [ID 81134496, p. 03], nenhum entorpecente ou qualquer outro material ilícito foi apreendido no local, logo, em não se tratando de prisão em flagrante convertida em preventiva, mas de segregação cautelar originariamente decretada pelo juiz após representação da autoridade policial, em não existindo materialidade delitiva, também sequer existiriam os indícios de autoria.
No que refere ao periculum libertatis, afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública sob o equivocado viés da gravidade abstrata do narcotráfico, demais disso, aponta que o paciente seria um contumaz transgressor da Lei e estaria foragido porquanto não encontrado em sua residência quando procurado pela Polícia anteriormente ao cumprimento da ordem de prisão, olvidando, porém, que na época não existia ordem de prisão em seu desfavor e, portanto, não há falar em fuga, ao que acrescenta a alegação de que o simples fato de o agente possuir outro registro criminal não pode constituir impeditivo à concessão da liberdade provisória, mormente quando segregado ao arrepio dos requisitos legais exigidos pelo Diploma Processual Penal, pois isso implica em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, e ainda pode conferir à prisão indevido contorno de cumprimento antecipado de pena.
Com base em tais argumentos, a i. Defensora Pública reclama a concessão in limine da presente ordem liberatória, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, que se lhe apliquem as medidas cautelares diversas do cárcere, em consonância com o art. 319 do CPP.
No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ; e, oportunamente, pugna pela intimação da i. Defensoria Pública Estadual de Segunda Instância acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, “para que, querendo, fazer a sustentação oral” (ID 81134497 – p. 11).
A exordial do remeio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 81134498.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos na exordial do remédio heroico com a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a medida constritiva imposta ao paciente preenche os requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em um exame sumário do caderno processual eletrônico, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com o comércio malsão, estes evidenciados, em especial, pelo boletim de ocorrência lavrado quando da abordagem dos usuários de drogas Paulo e Miquéia – os quais foram apreendidos na posse de maconha que disseram ter adquirido do ora paciente, bem como pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais que diligenciaram nesta ocorrência e por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão na residência do favorecido nesta ordem (ID 81134498, p. 56).
No mais, quanto ao periculum libertatis, verifico que a d. magistrada singular destacou em seus pronunciamentos que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da aparente contumácia delitiva do increpado, visto que “é réu nos autos da ação penal n.o 215-83.2020.811.0101 – código 112750 em que se investiga suposta prática delitiva do representado nos delitos tipificados no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, art. 147 e art. 288, todos do Código Penal, no art. 1o, inciso I, alínea “a” da Lei n.o 9.455/97 e art. 244-B do ECA” (ID 81134498, p. 57).
Desta feita, ao menos nesse momento preliminar, concluo que os argumentos utilizados pela MM.a Juíza de primeiro grau se revelam válidos e idôneos, porquanto consonantes com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, há de se ressaltar que solitários predicados pessoais supostamente favoráveis ao paciente não justificam a revogação da medida extrema, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, pois, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, ressalto não passar despercebido a este Relator que as assertivas por meio das quais a impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a i. Defensora Pública acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator